Tribunal: TJBA
Processo: 8054333-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054333-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE CAZENAVE e outros (2)

Advogado(s)
:
TAYNARA CRISTINA CLARO, SANDRO DA CRUZ VILLAS BOAS, ISABELLA CRISTINA CLARO

AGRAVADO: VARA DE FAMILIA SUCES. ORFÃOS INTERD. E AUSENTES - PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
GRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ÚNICO BEM DO ESPÓLIO. HERDEIROS MAIORES, CAPAZES E EM CONSENSO. MITIGAÇÃO DO ART. 666 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LEI 6.858/80. PRECEDENTES. PROVIMENTO.

Caso em que a parte agravante visa à expedição de alvará judicial para transferência de veículo automotor, único bem deixado pelo de cujus, inexistindo litígio entre os herdeiros, todos maiores e capazes.

Embora a decisão agravada tenha determinado a emenda da inicial para adequação ao rito de inventário ou arrolamento, admite-se, excepcionalmente, o processamento do pedido por meio de alvará judicial, diante da jurisprudência que autoriza essa via quando se trata de bem de pequeno valor, ausência de litígio e herdeiros capazes, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

Inexistindo outros bens a inventariar, e sendo o veículo antigo e de valor modesto, mostra-se desnecessária a abertura de inventário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, .